Tribunal: TCU
Processo: 036.031/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que multou e inabilitou os recorrentes para exercício de cargo em comissão e função de confiança, bem como declarou a inidoneidade das empresas recorrentes para participar de licitação, em processo de representação sobre possíveis irregularidades em concorrência destinada à construção de barragens na bacia do Rio Preto com recursos federais aportados ao DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de representação, que nesta etapa tratam de pedidos de reexame interpostos por Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, ACJ Construções e Incorporações S/A, Paulo Severo Fraga Rios, Aguinaldo Lélis e Heberth Gualberto de Souza, respectivamente, empresas que participaram da licitação, membro da comissão especial de licitação, secretário de agricultura e abastecimento do Distrito Federal (DF), à época, e presidente da comissão, contra o Acórdão 1657/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão do Plenário, ante as razões exposta pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Paulo Severo Fraga Rios, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Aguinaldo Lélis e Heberth Gualberto de Souza, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de forma a tornar insubsistentes as penalidades que lhes foram aplicadas por meio dos itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7 do Acórdão recorrido, o que se estende a Paulo Severo Fraga Rios, haja vista o disposto no art. 281 do Regimento Interno do Tribunal; 9.3. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por ACJ Construções e Incorporações S/A e Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a afastar as sanções que lhes foram aplicadas por meio do item 9.8 do Acórdão recorrido; e 9.4. dar conhecimento desta decisão às entidades interessadas, à Procuradoria da República no Distrito Federal e aos recorrentes.